Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-83.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (EMBARGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004693-83.2021.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação nº 1004693-83.2021.811.0004

Embargante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Embargada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECALRAÇÃO DESPROVIDOS.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004693-83.2021.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação nº 1004693-83.2021.811.0004

Embargante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Embargada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

Relatório
.

E. Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido/apelante
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
o Agravo Interno nº.
1004693-83.2021.811.0004
, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.
”

Após asseverar a interposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, alega, em síntese, omissão do v. acórdão ao argumento de falta de análise dos documentos que argui apontar sua alegada hipossuficiência financeira.

Ao final, postula o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004693-83.2021.8.11.0004

Embargos de Declaração na Apelação nº 1004693-83.2021.811.0004

Embargante:
MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS

Embargada:
CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA

Voto
.

E. Câmara
:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão impugnado,
que à unanimidade, desproveu
o Agravo
Interno nº
1004693-83.2021.811.0004
, foi assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.
”

O Colegiado, ao analisar o Agravo Interno não deixou de verificar as teses arguidas pelas partes e, menos ainda, a prova documental.

Aliás, a prova já foi analisada pela decisão que em 09.5.2022 indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 127169652), que foi mantida pela decisão proferida em 23.5.2022 que desproveu os Embargos de Declaração opostos contra ela.

A referida decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça também foi confirmada, agora pelo Colegiado,

em 06.7.2022, em razão do desprovimento, unânime, do Agravo Interno interposto pelo aqui embargante de declaração.

Logo, o conjunto probatório foi apreciado e reapreciado, fato este que afasta a alega omissão na análise das provas produzidas pelo agora embargante de declaração.

Veja o fragmento do acórdão impugnado, cuja omissão não se verifica:

“
O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de assistência judiciária postulado na Apelação nº 1004693-83.2021.811.0004
.

As alegações postas neste recurso
JÁ FORAM ANALISADAS QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, E INCLUSIVE TAMBÉM QUANDO ANALISADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (DESPROVIDO)
, cuja referida decisão impugnada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária,
TOMOU POR BASE AS INFORMAÇÕES POSTAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ENTÃO APELANTE
(
cópia da petição inicial da Execução dos Honorários Advocatícios e de declarações de imposto de renda simplificadas dos anos calendários
2017, 2019 e 2020, bem assim dos exercícios 2018, 2020 e 2021. Também de extratos de conta corrente da Caixa Econômica Federal de janeiro/abril de 2022, contas de cartão da Caixa nos valores individuais de R$34,50, de janeiro/março de 2022
)
e naquelas postas em sede de contrarrazões.

Veja o fragmento da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e que também já foi objeto de Embargos de Declaração, desprovidos:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiros
nº 1004693-83.2021.8.11.0004
,
o
post
os
por
Celina Inácio de Oliveira Costa, aqui apelada, em face de Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
, aqui apelante
, em que a embargante de terceiros pretendeu desconstituir a penhora efetuada na Execução
nº 1003468-62.2020.8.11.000, movida em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, que
atingiu 100% dos imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1º Ofício de Barra do Garças, enquanto que a embargante de terceiros é viúva meeira, por ter sido casada em comunhão universal de bens como executado Joao Inácio da Costa, já falecido, e, consequentemente, proprietária de 50% (cinquenta por cento).

A referida Execução lastreou-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 10.7.2019 por Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos com
João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa
, no valor de R$1.032.000,00. Na petição inicial da mencionada Execução foram indicados e foram penhorados os imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1º Ofício de Barra do Garças, que a aqui embargante de terceiros, Celina Inácio de Oliveira Costa, apelada, alega serem de sua propriedade e de seu ex-cônjuge, João Inácio da Costa, já falecido.

No tocante ao pedido de assistência judiciária, o recorrente foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e, para tanto, instruiu o pedido com os seguintes documentos: cópia da petição inicial da Execução dos Honorários Advocatícios e de declarações de imposto de renda simplificadas dos anos calendários 2017, 2019 e 2020, bem assim dos exercícios 2018, 2020 e 2021. Também de extratos de conta corrente da Caixa Econômica Federal de janeiro/abril de 2022, contas de cartão da Caixa nos valores individuais de R$34,50, de janeiro/março de 2022.

Quanto as declarações de rendas, embora consignem rendas anuais recebidas por pessoa física pelo exercício de advocacia de R$54.000,00 (ano 2017), R$20.275,00 (ano 2019) e de R$21.153,70 (ano 2021), vê-se que no ano de 2017, como únicas despesas, que foi feito pagamento para Morgana Soares Lucas de Oliveira no valor de R$54.000,00 e para IPOG Instituto de Pós Graduação e Graduação no valor de R$350,00. No ano de 2019 foram pagos ao mesmo IPOG o valor de R$1.991,27 e ao Instituto Brasileiro de Insolvência o valor de R$3.161,79.

Na contraminuta a requerida
COMPROVA OS RECEBIMENTOS PELO EMBARGADO DE TERCEIROS, AQUI APELANTE, DE VÁRIOS VALORES
: R$5.000,00 em 26.2.2020; R$2.000,00 em 06.3.2020; R$20.000,00 em 27.3.2020; R$2.000,00 em 27.3.2020; R$6.200,00 em 20.5.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$15.000,00 em 17.6.2020; R$7.500,00 em 19.6.2020; R$10.000,00 em 03.7.2020 (id 121539474).

A SOMA DESTES VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS AO EMBARGADO DE TERCEIROS, AQUI APELANTE, IMPORTAM EM R$82.700,00
, que, aliás, não se verifica tenham sido declarados no imposto de renda do mesmo ano.

Aliás,
A EMBARGANTE DE TERCEIROS, AQUI APELADA, TAMBÉM INFORMA QUE NA EXECUÇÃO JÁ ATÉ HOUVE A ARREMATAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS, ISSO EM 10.12.2021, PELO VALOR DE R$1.025.371,01, SENDO 50%, OU SEJA, R$512.685,50 PARA O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS PERSEGUIDOS NAQUELA EXECUÇÃO PELO AQUI APELANTE
, já com pedido de expedição de Alvará de levantamento.

LOGO, SOMENTE NESTAS INFORMAÇÕES, JÁ SE VERIFICA QUE O AQUI APELANTE JÁ FOI BENEFICIADO COM O VALOR TOTAL DE R$595.385,50, ENTRE OS ANOS DE 2020 E 2021, O QUE, POR SI SÓ, JÁ AFASTA A ALEGADA MISERABILIDADE
.

Importante ainda consignar que na Execução
nº 1003468-62.2020.8.11.000
, que o aqui recorrente move em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa,
O ENTÃO EXEQUENTE, AQUI APELANTE, NÃO ALEGOU IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAR OS R$9.609,75 DE CUSTAS PROCESSUAIS. APENAS REQUEREU E TEVE DEFERIDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO
, que até então não deixou de ser pago.

“
27. Por fim,
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais em
06 (seis) vezes
, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015.
RESSALTE-SE
que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.” (grifo próprio e nosso).

E de lá para cá, ou seja, desde 28.10.2020, quando ocorreu o deferimento do parcelamento em seis prestações mensais, o agora embargado de terceiros, aqui apelante,
NÃO COMPROVA QUE TENHA HAVIDO PIORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA AO APONTO DE OBTER A PRETENDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
.

Lado outro, também não á caso de incidência das regras do art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020, ou seja, de isenção do pagamento de custas e despesas pelo advogado
, POR NÃO TRATAR ESTA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, mas sim de ação autônoma de Embargos de Terceiros.

Veja a regra do art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V - os advogados,
NA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.” (grifei).

Veja agora o disposto no art. 3º da Lei 7.603, de 27.12.2001 que foi alterado pelo art. 4º da Lei nº 11.070/2020:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

É certo que o direito ora buscado, concessão e assistência judiciária, pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

E no caso não há comprovação da alegada hipossuficiência.

Dessa forma,
indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se ao apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7º, do Novo CPC
.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, inclusive, à mingua de elementos novos, é de ser mantida a decisão impugnada, notadamente porque a questão do indeferimento da assistência judiciária para o então apelante e agora agravante de interno
já foi analisada e que nada de novo se trouxe. Apenas repetiu teses que já foram analisadas e rechaçadas
.

Realça-se que a cobrança das custas processuais e do preparo estão previstas em regra específica, fato este que afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa e do acesso ao Judiciário.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação
de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, Nº 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito pelo requerido/apelante, agora agravante de Interno,
Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos
na sua Apelação nº

1004693-83.2021.811.0004
.”
(grifo próprio e nosso).

O fato da decisão contrariar teses das partes não quer dizer que seja omissa.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado, que

à unanimidade desproveu o Agravo Interno nº 1004693-83.2021.811.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022